Tribunal: TJDFT
Processo: 0712054-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de indenização de atividades externas, recebidos a maior durante o período de férias dos anos de 2014 e 2015, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração dela, relativo à questão ora analisada.
2. No recurso inominado, alega que a devolução ao erário de valores pagos indevidamente já se encontra pacificada nos Tribunais e no Supremo Tribunal Federal Alega que o valor recebido era tido como verba que compunha a remuneração de um modo geral, inexistindo qualquer indício de ser considerada indevida, tornando-se inquestionável a existência de boa-fé. Citou precedentes das Turmas nos quais existiram o mesmo entendimento, sendo eles os Acórdãos no1417063, no 1413610, 1415967, 1415758. Requereu o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.
3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1.009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Ou seja, a partir de 19/05/2021.
5. Verifica-se que o feito foi distribuído em 09/03/2021, data anterior à publicação do Acórdão que resultou no Tema no 1.009. Assim, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. No período das férias de 2014 e 2015, a parte autora recebeu equivocadamente indenização de atividades externas, por erro da administração. Nesse sentido, não restou demonstrada a má-fé da parte autora, porque não contribuiu em nada com tal equívoco, razão por que, constatado o erro no pagamento da remuneração da parte autora, neste caso, a Administração Pública tem o poder-dever de corrigir o equívoco, porém os efeitos financeiros devem ser corrigidos após a ciência da parte autora, com data de validade futura, porque restou demonstrada a boa-fé da parte autora.
7. Precedentes: (Acórdão 1434065, 07101037320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1434334, 07095624020218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1432926, 07112772020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência de dever da parte autora de ressarcir os valores recebidos a título de indenização de atividades externas, no período de 2014 e 2015, bem como determinar ao Distrito Federal que se abstenha em definitivo de efetuar qualquer novo desconto na remuneração da parte autora relativos à questão ora analisada. Caso o Distrito Federal tenha realizado descontos na folha de pagamento, no curso desta ação, fica condenado a devolver à parte autora os valores eventualmente descontados. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-e desde quando devida cada uma das parcelas até dezembro de 2021, além de juros que corrigem os depósitos em caderneta de poupança a contar da citação até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Após a correção se dará pela taxa Selic, acumulada mensalmente.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.